Tribunal: STM
Processo: 7000042-34.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT, DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO E RESTITUIÇÃO DA COISA. NÃO APLICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PARÁGRAFO 2º DO ART. 242 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar a propriedade e a posse do bem subtraído e se consuma quando a coisa é retirada da esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que age com a intenção de se assenhorar da res furtiva, ou seja, quando o proprietário não pode mais usufruir do bem que lhe pertence ou exercer os atos referentes a sua posse. Não se olvida que a casa é asilo inviolável do indivíduo e que não se admite a produção de prova ilícita no processo, ex vi do art. 5º, incisos XI e LVI, da CF/88. Todavia, no contexto fático examinado, após análise minuciosa dos procedimentos adotados na recuperação do objeto furtado, verificou-se que não houve qualquer ilegalidade com relação a esses preceitos constitucionais. No que tange à restituição da coisa furtada, antes de instaurada a Ação Penal, em que pesem os argumentos defensivos, restou comprovado, nos autos, que não houve devolução voluntária da res furtiva por parte do apelante, uma vez que, primeiro, o material subtraído só foi recuperado após a delação de testemunha e, segundo, a res furtiva foi devolvida pela genitora do acusado, o que, a toda evidência, é bem diferente. Resta incabível acolher o pleito defensivo de subsunção do caso à infração disciplinar, pois o referido dispositivo consagra a figura do furto atenuado, que possibilita a conversão da pena privativa de liberdade em infração disciplinar, desde que o infrator seja primário, a coisa furtada seja de pequeno valor e ocorra a restituição do objeto subtraído, antes da instauração da ação penal. Enfim, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto, tipificado no art. 240, caput, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou extintiva de punibilidade, a manutenção do Decreto condenatório é medida que se impõe. Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
06/09/2023, 23:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808990319712&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-34.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/09/2023, 23:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808990319712&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000042-34.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240, CAPUT,
DO CPM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DA BUSCA
E
APREENSÃO.
INEXISTÊNCIA.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO E RESTITUIÇÃO DA COISA. NÃO APLICAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
PARÁGRAFO 2º DO ART. 242 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar a
propriedade e a posse do bem subtraído e se consuma quando a coisa é retirada da
esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que age com a intenção de se
assenhorar da res furtiva, ou seja, quando o proprietário não pode mais usufruir do
bem que lhe pertence ou exercer os atos referentes a sua posse.
Não se olvida que a casa é asilo inviolável do indivíduo e que não se
admite a produção de prova ilícita no processo, ex vi do art. 5º, incisos XI e LVI, da
CF/88. Todavia, no contexto fático examinado, após análise minuciosa dos
procedimentos adotados na recuperação do objeto furtado, verificou-se que não
houve qualquer ilegalidade com relação a esses preceitos constitucionais.
No que tange à restituição da coisa furtada, antes de instaurada a Ação
Penal, em que pesem os argumentos defensivos, restou comprovado, nos autos, que
não houve devolução voluntária da res furtiva por parte do apelante, uma vez
que, primeiro, o material subtraído só foi recuperado após a delação de
testemunha e, segundo, a res furtiva foi devolvida pela genitora do acusado, o que, a
toda evidência, é bem diferente.
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
2/11
Resta incabível acolher o pleito defensivo de subsunção do caso à
infração disciplinar, pois o referido dispositivo consagra a figura do furto
atenuado, que possibilita a conversão da pena privativa de liberdade em infração
disciplinar, desde que o infrator seja primário, a coisa furtada seja de pequeno valor
e ocorra a restituição do objeto subtraído, antes da instauração da ação penal.
Enfim, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto,
tipificado no art. 240, caput, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de ilicitude,
culpabilidade ou extintiva de punibilidade, a manutenção do Decreto condenatório é
medida que se impõe.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Apelo Defensivo, para manter integra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, contra a Sentença do
Conselho de Justiça, que condenou o ex-Sd EB JOÃO VICTOR DA SILVA
FERREIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime de furto
simples, previsto no art. 240, caput, do CPM, a ser executada no regime aberto, com
o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o direito de recorrer em liberdade.
Segundo a Exordial Acusatória:
(...) “Consta dos autos que, no dia 22 de setembro de 2021, quando o denunciado
ainda servia no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João del-Rei/MG,
abriu o armário do SD JOSÉ MONTEIRO FERREIRA FILHO e subtraiu, para si, o
celular da marca Samsung, modelo Galaxy S10, que o seu colega de farda havia
deixado no alojamento, antes de entrar no serviço de guarda ao quartel (evento 1,
documento 4, fls. 05/06).
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
3/11
No dia seguinte, o SD MONTEIRO, ao sair do serviço e chegar, por volta das 9 h,
ao alojamento, não encontrou o celular no interior do armário e resolveu
comunicar o fato ao CAP ALEF NICOLAS MATOS SALUSTRIANO que determinou
a realização de uma revista nos armários dos militares que estavam presentes, mas
nada foi encontrado (evento 1, documento 4, fls. 07/08).
No dia 24 de setembro de 2021, por volta das 20h, o SD DAVI AUGUSTO LOPES
comentou com a civil LAISA FERNANDA DA SILA, prima do denunciado, sobre o
furto do celular do SD MONTEIRO, momento no qual esta lhe disse ter estranhado
o fato do denunciado ter chegado com um aparelho celular que alegava ter
comprado no quartel, mas que estava bloqueado, com a foto de outra pessoa na tela
de proteção (evento 1, documento 5, fls. 08/09 e documento 6, fls. 04/05).
No dia seguinte, por volta das 19h, a referida civil enviou, pelo WhatsApp, algumas
fotos do aparelho celular, que estava na posse do denunciado, para o SD LOPES, o
qual, por sua vez, as encaminhou para o CAP ALEF, tendo este, considerando que
de fato se tratava do aparelho subtraído, determinado ao 2º TEN WASHINGTON
que o buscasse na casa do denunciado (evento 1, documento 7, fls. 02/09,
documento 8, fls. 01/04).
Ressalte-se que, embora, em um primeiro momento, o denunciado tenha alegado
que não se lembrava se esteve no batalhão no dia 22 de setembro de 2021 e que não
sabia que o SD MONTEIRO tinha dado falta do seu aparelho celular ao sair do
serviço do dia 22 para o dia 23, acabou confessando, no interrogatório do evento 1,
documento 9, fls. 03/04, a prática do crime, confirmando que abriu o armário e
subtraiu o aparelho.
Frise, por fim, que o aparelho subtraído era novo, tinha sido comprado há pouco
mais de sete meses na empresa MAGAZINE LUÍZA S/A e foi avaliado em R$
2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais), sendo, portanto, de
considerável monta, máxime se levarmos em conta o valor do soldo recebido pela
vítima na condição de Soldado (evento 27, documentos 2 a 4).
Dessa forma não resta dúvida que o denunciado, ao subtrair, para si, no dia 22 de
setembro de 2021, no interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São
João del-Rei/MG, o celular da marca Samsung, modelo Galaxy S10/SM-G973F,
número de série RX8N80JRVVX, IMEI (slot 1) 354624108855510, IMEI (slot 2)
354625108855517, pertencente ao SD JOSÉ MONTEIRO FERREIRA FILHO,
mencionado no Termo de Restituição do evento 15, documento 2, fls. 06/10 violou o
comando proibitivo inserto no art. 240, caput, do Código Penal Militar.
Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da peça inicial ora deduzida,
com a citação do acusado para se ver processar e julgar perante esse juízo federal
especializado, vindo, a final, a ser condenado nos termos da lei, após a
comprovação dos fatos aqui reportados.” (...) (Evento 1, doc. 1 da APM).
Constam nos autos do IPM os seguintes documentos:
- Portaria IPM nº 001-Div Pes.3, de 28/9/2021, determinando a
instauração do IPM (Evento 1, doc. 2, fl. 1);
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
4/11
- DIEx nº 3254-2ª Cia/11º BI Mth, de 23/9/2021, encaminhando em
anexo o boletim de ocorrência do Sd José Monteiro Ferreira Filho, relatando o fato
(Evento 1, doc. 2, fl. 6);
- Nota fiscal referente ao aparelho de telefonia celular apreendido,
adquirido em 13/02/2021 por R$ 2.499,00 (Evento 27, doc. 5, fl. 116); e
- Fotografias do aparelho de telefonia celular (Evento 1, doc. 8, fls. 53
a 55).
O apelante foi desincorporado em 21/10/2021, conforme informação
do Boletim Interno Nr 121, de 22/10/2021 (Evento 1, doc. 11, fl. 78, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 31/05/2022 (Evento 1, doc. 2, da APM).
O apelante foi citado em 06/06/2022 (Evento 6, doc. 2, da APM).
Foi realizada a inquirição do ofendido, das testemunhas do MPM e o
interrogatório do réu (Evento 40, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(Evento 41, da APM).
Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do réu com base
no crime previsto no art. 240 do CPM (Evento 44, da APM).
Por sua vez, a DPU, requereu a absolvição do acusado com fulcro no
art. 439, alínea “e”, do CPPM, e, subsidiariamente, a aplicação da pena definitiva no
mínimo legal, com os benefícios cabíveis à espécie, com a concessão da suspensão
condicional da pena. Alegou, ainda, a ilicitude da busca e apreensão do objeto do
crime e a restituição da coisa antes de instaurada a ação penal (Evento 54, da APM).
Realizada a Audiência de Julgamento, em 17/11/2022, o Conselho de
Justiça julgou procedente a denúncia, para condenar o ex-Sd JOÃO VICTOR DA
SILVA FERREIRA, com fundamento no art. 240, caput, c/c o art. 72, inciso I (ser o
infrator menor de vinte e um anos), ambos do CPM, à pena de 1 (ano) de reclusão
em regime inicial aberto, concedendo-lhe também o benefício da suspensão
condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade (Evento 78 da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM em 29/11/2022 (Evento
84, da APM).
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
5/11
Por sua vez, a DPU, irresignada com a condenação, interpôs o presente
Recurso, de forma tempestiva, pugnando pela absolvição do apelante, com base nos
fundamentos da ilicitude de busca e apreensão do objeto material do crime
(afastamento da prova ilícita); na confissão e na restituição da coisa antes de
instaurada a ação penal; e, subsidiariamente, requereu a reforma da sentença
condenatória para absolver o acusado, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, ou conforme autoriza o artigo 240, § 2º, do CPM,
sendo cabível a subsunção do caso à infração disciplinar (Evento 1, doc. 1).
Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu todas as teses
defensivas, pugnando “pelo não provimento do apelo, mantendo-se intacta a
decisão guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (Evento 1, doc. 6).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se “pelo conhecimento e desprovimento do presento Recurso de
Apelação, para que seja mantida a condenação” (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, de maneira que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
In casu, insurge-se a DPU na defesa do ex-Sd EB JOÃO VICTOR DA
SILVA FERREIRA, contra a Sentença do Conselho de Justiça que o condenou, com
fundamento no art. 240, caput, c/c o art. 72, inciso I, ambos do CPM, à pena de 1
(ano) de reclusão em regime inicial aberto, concedendo-lhe também o benefício da
suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, bem como o direito de
apelar em liberdade.
A DPU irresignada com a condenação, pugnou, em suas razões, pela
absolvição do apelante, com base na ilicitude da busca e apreensão do objeto
material do crime (afastamento da prova ilícita); na confissão e restituição da coisa,
antes de instaurada a ação penal; e, subsidiariamente, requer a reforma da sentença
condenatória para absolver o acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, ou, no art. 240, § 2º, do CPM, por ser cabível a
subsunção do caso à infração disciplinar (Evento 1, doc. 1).
Contudo, não assiste razão à DPU.
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
6/11
Trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar a
propriedade, a detenção e a posse do bem subtraído e se consuma quando a coisa é
retirada da esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que age com a intenção
de se assenhorar da res furtiva, ou seja, quando o proprietário não pode mais
usufruir do bem que lhe pertence ou exercer os atos referentes a sua posse, como
aconteceu no caso em exame, senão vejamos.
O apelante consumou o crime no instante em que subtraiu o aparelho
de telefone celular do armário do ofendido dentro do alojamento (esfera de
disponibilidade da vítima) e o levou consigo para fora da Unidade Militar,
permanecendo, de forma mansa e pacífica, na posse da res furtiva.
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte:
(...) “Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da inversão da posse, por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico
é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.” (...)
(Apelação nº 0000097-07.2015.7.02.0202, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgamento em 2/2/2017. (Grifo nosso.)
A autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos
depoimentos do ofendido, das testemunhas e pelo interrogatório do acusado, tanto
na fase inquisitorial, como na esfera judicial (Evento 40, vídeos 1 a 6, da APM).
Nesse sentido, o apelante, quando ouvido em Juízo, assumiu a autoria
do delito, confirmando que furtou o aparelho celular de dentro do armário da vítima
e o levou consigo (Evento 40, doc. 6, da APM).
O ofendido JOSÉ MONTEIRO FERREIRA FILHO informou que, no
dia 22/9/2021, quando estava saindo de serviço, observou que o seu telefone celular
havia desaparecido do seu armário e resolveu comunicar o fato para o seu
Comandante de Companhia, o qual determinou a realização de uma revista nos
armários dos militares que estavam presentes, mas nada foi encontrado (Evento 40,
doc. 1, da APM).
A testemunha Sd DAVI AUGUSTO LOPES, em seu depoimento,
declarou que em conversa com a civil LAISA FERNANDA DA SILA, prima do
apelante, esta comentou sobre o furto do celular do SD MONTEIRO, dizendo ter
estranhado o fato do apelante ter chegado em casa com um aparelho celular
bloqueado e com a foto de outra pessoa na tela de proteção (Evento 40, doc. 4, da
APM).
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
7/11
Ainda, a testemunha LAISA FERNANDA DA SILA, confirmou que
enviou ao SD MONTEIRO fotos do aparelho celular, conforme esclarece a Exordial
Acusatória:
“No dia seguinte, por volta das 19 h, a referida civil enviou, pelo WhatsApp,
algumas fotos do aparelho celular, que estava na posse do denunciado, para o SD
(DAVI) LOPES, o qual, por sua vez, as encaminhou para o CAP ALEF, tendo este,
considerando que de fato se tratava do aparelho subtraído, determinado ao 2º TEN
WASHINGTON que o buscasse na casa do denunciado” (Evento 1, doc. 7, fls. 2 a
9).
A materialidade ficou caracterizada, igualmente, pelos depoimentos
das testemunhas e pelo interrogatório do réu, bem como pela nota fiscal do aparelho
celular, adquirido em 13/2/2021, por R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa
e nove reais) (Evento 27, doc. 5, fl. 116).
Também restou evidente a presença, in tela, da tipicidade formal, no
momento em que o apelante subtraiu para si o celular do próprio colega de farda,
incorrendo, assim, no crime previsto no art. 240, caput, do CPM.
Observa-se, assim, que o conjunto probatório colacionado aos autos
demonstra, de forma inequívoca, que o ex-militar agiu de forma consciente e
voluntária, ao subtrair o celular do armário do companheiro de caserna.
Conforme se verifica, a alegação defensiva de que a busca e a
apreensão do objeto material do crime foi ilícita, não se sustenta, com todas as
vênias.
Não se olvida que a casa é asilo inviolável do indivíduo e que não se
admite a produção de prova ilícita no processo, ex vi do art. 5º, incisos XI e LVI, da
CF/88. Todavia, no contexto fático examinado, após análise minuciosa dos
procedimentos adotados na recuperação do aparelho celular, verificou-se que não
houve qualquer ilegalidade com relação a esses preceitos constitucionais.
Quanto à alegação defensiva de ausência formal do mandado de busca
e apreensão, é suficiente lembrar que as circunstâncias demonstram não ter havido
busca e apreensão, nem ingresso sem autorização na residência do apelante, uma vez
que a própria genitora do réu autorizou a ida de militar ao local, para entregá-
lo, voluntariamente, o aparelho celular, conforme registrou a r. sentença, in verbis:
“A Defensoria Pública da União argumentou que diligência de busca e apreensão
do bem ocorreu de forma ilícita, razão pela qual as provas decorrentes (todos os
depoimentos juntados ao anexo 40) e que sustentam ser o acusado o autor da
infração penal deveriam ser anuladas. Entretanto, como alegou o Ministério
Público Militar em sustentação oral em plenário, não houve um ato de busca e
apreensão, tampouco ingresso no domicílio do acusado sem a observância dos
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
8/11
ditames legais. Na verdade, a mãe do acusado entregou voluntariamente o objeto
ao Tenente Washington Kenedy Expedito da Silva, que foi ao local para colher
maiores informações ante o relato do Sd Davi Augusto Lopes. Aliás, sequer à
indícios de que houve o ingresso propriamente dito no domicílio. Logo, o pedido
formulado pela Defesa não poderá ser acolhido”.
Evidentemente que, quando se descobriu que a res furtiva desaparecida
poderia estar na posse do apelante, o Comandante de Companhia não teve dúvidas e
decidiu, de forma acertada e legítima, entrar em contato com a mãe do réu para
confirmar a informação e, ao mesmo tempo, obter a autorização dela para buscar o
aparelho de celular e assim foi feito.
Portanto, frise-se outra vez, não se verifica qualquer inobservância de
regramentos do CPPM, nem da CF/88, tampouco existem nos autos evidências
idôneas no sentido de que a genitora foi obrigada ou manipulada a entregar o
aparelho celular, não havendo que se falar em ilicitude de busca e apreensão.
Continuando suas pretensões absolutórias, a Defesa também pede a
absolvição do apelante com base na confissão e na restituição da coisa, antes de
instaurada a Ação Penal.
Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos,
uma vez que a confissão se deu quando a autoria do delito não era mais
desconhecida, uma vez que, conforme as provas dos autos demostraram, o apelante
foi denunciado pela posse do aparelho celular em sua residência.
Veja-se o que dispõe o CPM acerca da matéria:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do
crime, ignorada ou imputada a outrem; (...) (Grifo nosso.)
Como visto, observa-se, com clareza solar, que a condição para a
incidência do supracitado dispositivo penal atenuante somente ocorra quando a
confissão se dê enquanto a autoria for desconhecida ou atribuída a terceiro, o
que não é o caso dos autos.
Esta Corte assim tem se manifestado em casos semelhantes:
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
9/11
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA
AMOTIO.
ATENUANTE
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
ACOLHIMENTO
DAS
TESES
DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO
DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO FURTO
ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. (...). 2. De outra banda é infrutífera também
a alegação da atenuante de confissão espontânea, haja vista que tal instituto
deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada a outrem,
fato que não ocorreu in casu. 3. Ademais, no que concerne à alegação defensiva de
erro material no dispositivo que fundamentou a dosimetria da pena, ao se proferir a
sentença, no tocante a um dos réus, também não merece prosperar, porquanto se
verificou que a agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estar de serviço),
foi devidamente compensada na segunda fase de aplicação da pena, com a
atenuante da menoridade, prevista no art. 70, inciso I, também do mesmo códex, de
maneira que não se vislumbra influência da referida compensação no quantum da
pena fixada. (...). 6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da aplicação do
benefício do furto atenuado, merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res
furtiva não foi restituída à Administração Castrense, mas sim recuperada. 7.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente
provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000664-21.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento:
21/05/2021.) (Grifos nossos.)
No que tange à restituição da coisa furtada, antes de instaurada a Ação
Penal, em que pesem os argumentos defensivos, restou comprovado, nos autos, que
não houve devolução voluntária do celular por parte do ora apelante, uma vez
que, primeiro, o material subtraído só foi recuperado após a delação de
testemunha e, segundo, o aparelho telefônico foi devolvido, voluntariamente, mas
pela genitora do acusado, o que, a toda evidência, é bem diferente.
Firme é a jurisprudência deste Tribunal, quanto à necessidade
da devolução do bem furtado ser de forma espontânea ou voluntária para
incidência da Norma contida no § 2º do art. 240 do CPM, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
EDITALÍCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 240, § 2º DO CPM.
RESTITUIÇÃO
DA
COISA.
AUSÊNCIA
DE
VOLUNTARIEDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Não há que se cogitar em nulidade da
citação editalícia e aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal
ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a matéria e
se encontram em plena vigência, não havendo que se falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa. 2. A voluntariedade é requisito legal para a
aplicação da causa especial de diminuição da pena, prevista no § 2º do art. 240 do
CPM, o qual exige que o próprio criminoso proceda à restituição da coisa ou à
reparação do dano, não existindo a previsão para que terceiro o faça em seu
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf5...
10/11
lugar. 3. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP comum,
não se aplica ao processo penal militar, em razão do Princípio da Especialidade.
Preliminar de nulidade da citação editalícia rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria.
(Apelação nº 7000934-79.2019.7.00.0000, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Julgada em 10/09/2020.) (Grifos nossos.)
Ainda, subsidiariamente, a DPU requereu a reforma da sentença
condenatória para absolver o acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM, ou na forma do § 2º art. 240 do CPM, por entender ser cabível a subsunção
do caso à infração disciplinar (Evento 1, doc. 1).
A exemplo das teses anteriores, essa, da mesma forma, não merece
melhor sorte. Isso porque, resta incabível acolher o pleito defensivo de subsunção
do caso à infração disciplinar, pois o referido dispositivo consagra a figura do furto
atenuado, que possibilita a conversão da pena privativa de liberdade em
infração disciplinar, desde que o infrator seja primário, a coisa furtada seja de
pequeno valor e ocorra a restituição do objeto subtraído, antes da instauração da
ação penal.
Além do mais, sabe-se que o acusado já foi desligado do Exército
Brasileiro e, por essa razão, seria impossível ele cumprir punição disciplinar no
quartel.
Dessa forma, como já enfrentado alhures, malgrado o réu seja
primário, a devolução do objeto furtado não ocorreu de forma voluntária pelo
apelante, mas por meio de sua mãe. Para piorar a situação do ora apelante, não se
pode considerar como de pequeno valor o celular furtado no valor de R$ 2.499,00
(dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais). A propósito, segundo o § 2º do art.
240 do CPM, entende-se de pequeno valor aquele que não exceda a 1/10 (um
décimo) da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
Ora, como considerar de pequeno valor, uma quantia dessas, paga pelo
aparelho de telefonia, a qual, seguramente, superava até a remuneração mensal do
ofendido em questão, que, à época dos fatos, era soldado da Força Terrestre.
Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
(...) Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada perfaz
um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua capacidade
financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a reprovabilidade da
conduta, acentuada, quando considerados os valores de confiança e lealdade que
devem presidir a convivência entre militares em caserna. Revela-se inviável a
pretensão defensiva de transmudar o delito para infração administrativa, nos
termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal medida se traduziria em
impunidade, visto que o acusado já foi desligado da Força (a bem da disciplina) e,
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:28
:: 40001354032 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf5...
11/11
doravante, seria incogitável cumprir sanção disciplinar no quartel. Autoria e
materialidade demonstradas à exaustão. Apelo ministerial provido por decisão
unânime. (...) (Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julgamento em 4/11/2016.) (Grifo
nosso.)
Assim, apesar de ser o apelante primário e, mesmo se tivesse restituído
o bem antes da instauração da ação penal, sua atitude não afasta o tipo penal,
somente atenuaria a aplicação da pena, nos moldes do § 2º do art. 240 do CPM
(furto atenuado).
Enfim, delineados todos os elementos constitutivos do crime de furto,
tipificado no art. 240, caput, do CPM, e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de ilicitude,
culpabilidade ou extintiva de punibilidade, a manutenção do Decreto condenatório é
medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354032v3 e
do código CRC 466db4b2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/9/2023, às 17:8:40
7000042-34.2023.7.00.0000
40001354032 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR